Tribunal: STF
Processo: HC 267842
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Isaias Teixeira Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.231.307/MG (doc. 2, pp. 200-206).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado (fls. 29/32) e, apesar de ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto e a prisão domiciliar (fls. 64/68), após a sua soltura, em 2/8/2022 (fl. 71), ele deixou de comparecer em juízo para o cumprimento de suas obrigações (fl. 81/88), motivo pelo qual o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação para o reconhecimento de falta grave, além do indeferimento da concessão de indulto (fl. 88), pedidos que não foram acolhidos pelo juízo da execução” (doc. 2, pp. 169-170). Posteriormente, o referido recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais foi provido “[...] para cassar o indulto concedido ao ora recorrido” (doc. 2, p. 178).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Cinge-se a controvérsia analisar a possibilidade de concessão do indulto da pena, nos termos do Decreto n° 11.846/2023. No que tange à análise do pedido de indulto ou comutação, cabe ao Juízo da execução verificar de forma objetiva o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial. Tais decretos devem ser interpretados de maneira literal, sem que o magistrado possa introduzir inovações (seja para restringir ou ampliar), além do que está expressamente previsto. Sob essa perspectiva, o Decreto n° 11.846/2023, em seu art. 6° estabelece os seguintes requisitos para o deferimento da benesse: [...].
Nesse cenário, acertadamente decidiu o Juízo da execução que “verifica-se que não há nos autos decisão de homologação de falta grave no prazo imposto pelo Decreto. Dessa forma, está preenchido também o requisito subjetivo” (e-STJ, fl. 3). Interposto agravo em execução penal, o juízo manteve a decisão combatida pelos seus próprios fundamentos, reiterando que o requisito determinado pelo Decreto n° 11.846/2023 para o gozo do indulto é a ausência de falta praticada no ano de 2023 que tenha sido homologada, requisito esse preenchido pelo apenado (e-STJ, fl. 27).
Em sede de acórdão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reiterou que, em que pese tenha havido NOTÍCIAS de SUPOSTO descumprimento pelo agravado das condições impostas para prisão domiciliar, não houve a homologação da falta grave em desfavor do paciente, tampouco a instauração do incidente de apuração, não existindo, desse modo, óbice algum à concessão do indulto, veja-se (e-STJ, fl. 113): [...].
Não bastasse isso, o Juízo da execução reconheceu que o apenado sequer foi intimado da decisão que impunha o comparecimento mensal que teria ocasionado a falta grave (e-STJ fl. 84): [...].
Ainda, conforme se observa do próprio parecer ministerial, verifica-se que não houve a homologação da falta grave, supostamente ocorrida em 02/08/2022 (eSTJ fl. 132): [...].
Dessa forma, é possível inferir que o fato não se enquadra no período previsto no decreto de indulto, o qual prevê que a falta grave deve ter sido cometida nos 12 (doze) meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023. Portanto, a conduta ocorreu mais de 16 meses antes da publicação do Decreto, não se amoldando à vedação temporal do art. 6º, que exige que a falta tenha sido praticada nos 12 meses antecedentes. (doc. 1, pp. 3-7).
 
E, ao final, requer:
 
1) Reformando-se acórdão combatido para que seja cassado o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo-se integralmente o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que concedeu o indulto ao paciente. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO QUE PODE OCORRER APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise do mérito do recurso especial pressupõe que tenham sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade desse recurso, inclusive quanto à necessidade ou não do reexame de matéria fático-probatória (ut, AgInt no REsp n. 1.782.489/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) 2. A prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, conforme o art. 6º do Decreto n. 11.846/2023. 3. A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 2, p. 200 – grifei).
 
[...]
O TJMG negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte/MG, que concedeu o indulto da pena previsto no Decreto nº 11.846/2023 ao apenado Isaias Teixeira Ribeiro. O Ministério Público recorreu dessa decisão alegando que praticada a falta grave nos doze meses que antecedem a publicação do decreto presidencial, fica impedida a concessão do benefício do indulto, independentemente do momento em que homologada a falta disciplinar. Sobre o tema, o TJMG assim se pronunciou:
Nesse cenário, conclui-se que, para a concessão da comutação de penas ou do indulto, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, o reeducando deverá preencher os requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam, o cumprimento de determinada fração da pena e a inexistência de faltas graves nos 12 (doze) meses anteriores à data da publicação do referido decreto. [...] Assim, qualquer falta grave cometida no período previsto pelo Decreto, desde que devidamente apurada e homologada em qualquer momento, contanto que não esteja prescrita, impede a concessão do benefício, conforme o art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, o que não se observa no presente caso. Aqui, verifica-se que houve notícia de suposto descumprimento pelo agravado das condições impostas para a prisão domiciliar. Isso porque, apesar de ciente de suas obrigações, Isaias Teixeira Ribeiro se absteve de comparecer em juízo para “regularizar a sua execução penal”. (SEEU – autos da execução nº 4400559-98.2022.8.13.0231). Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, não houve a homologação da falta grave em desfavor do agravado, nem mesmo a instauração do incidente de apuração, não existindo, desse modo, óbice a concessão do indulto. Portanto, considerando que não houve a homologação de falta grave e que os requisitos foram cumpridos, a manutenção da decisão é medida que se impõe. (e-STJ fls. 112/113).
O entendimento do Tribunal Estadual está em confronto com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se exige, para o indeferimento do pedido de comutação e/ou de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso. Confira-se: [...].
Em arremate, anota-se que a tese relacionada à prescrição configura inovação recursal, isso porque este Superior Tribunal de Justiça entende que é incabível o exame de matéria arguida, originariamente, em agravo interno e não alegada, oportunamente, nas contrarrazões de recurso especial, por constituir indevida inovação recursal. Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (doc. 2, pp. 203-206 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal não merece reparos. Estabelece o art. 6º, do Decreto n. 11.846/2023, que “[a] declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023” (grifei). Em sequência, o art. 7º, caput e II, desse mesmo dispositivo, determinam que “[o] indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que [...] haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas” (grifei).
 
No caso, o Ministério Público competente buscou, com o pedido de audiência de justificação, e os demais recursos que dele se originaram, o reconhecimento da falta, de natureza grave, cometida pelo paciente no curso da execução da pena a ele imposta e, justamente, em período que o inabilita para o cumprimento do requisito objetivo do indulto em questão. A situação enquadra-se, portanto, na exceção do referido art. 7º, II, do Decreto n. 11.846/2023. Não bastasse isso, “[...] uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto” (RHC 133443 / SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/12/2016 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Óbice ao conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Decreto nº 7.872/12. Comutação de pena. Indeferimento. Admissibilidade. Falta grave. Prática nos doze meses antecedentes à publicação do decreto em questão. Homologação judicial após esse prazo. Irrelevância. Não conhecimento do habeas corpus. 1. Não se admite, por falta de exaurimento da instância antecedente, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Precedentes. 2. Não obstante a hipótese de não conhecimento da impetração, nada impede que o Supremo Tribunal análise, de ofício, a questão, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na espécie. 3. Nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 7.872/12, “a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”. 4. Cinge-se a controvérsia a determinar se a homologação judicial da aplicação de sanção por falta grave, para obstar a comutação de pena, necessariamente precisa se verificar no prazo de doze meses, contados retroativamente à data de publicação do decreto em questão, ou se é suficiente que a falta grave tenha sido praticada nesse interstício, ainda que a homologação judicial ocorra a posteriori. 5. Em face do próprio texto legal de sua ratio, exige-se apenas que a falta grave tenha sido cometida no prazo em questão. 6. Com efeito, o art. 4º, caput, do Decreto nº 7.872/12, limita-se a impor a homologação judicial da aplicação da sanção por falta grave, não exigindo que ela tenha que se dar nos doze meses anteriores a sua publicação. 7. Não bastasse isso, uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto. 8. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 132.236/SP, R4l. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/9/2016 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator